Tribunal: TJES
Processo: 5006941-76.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena de Multa
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006941-76.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: TIAGO PERIM VENTURA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PAGAMENTO DE MULTA PENAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR MÍNIMO. LEI ESTADUAL. DISPENSA DA EXECUÇÃO. MULTA. SANÇÃO PENAL. PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO. FIXAÇÃO NO LIMITE MÍNIMO. ARTIGO 49, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O advento das Leis nº 9.268/96 e nº 13.964/19, as quais alteraram a redação do artigo 51, do Código Penal, convertendo a pena de multa em dívida de valor, para fins de execução, não alterou seu caráter de sanção penal. Conclusão alcançada pelo e. STF, nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 5.874 e nº 3.150.

2.
Descabida a alegação de violação à igualdade material, eis que foi reconhecida a situação de hipossuficiência e vulnerabilidade do apenado, na medida em que a pena de multa foi fixada em 800 (oitocentos) dias-multa, sendo cada dia no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, ou seja, na proporção mínima aceita pelo disposto no artigo 49, § 1º, do Código Penal.

3.
A exceção de pré-executividade, porquanto dispensa a garantia do Juízo, é meio de defesa de caráter excepcional, restringindo-se à arguição de matérias de ordem pública e a outras questões suficientes a inviabilizar de plano a execução, sendo incompatível, nesta via, a dilação probatória e impugnações substanciais ao título executivo.

4.
Ocorre que, no caso em análise, conforme amplamente demonstrado, a pena de multa foi imposta cumulativamente à reprimenda corpórea, eis que integra o preceito secundário do tipo penal, razão pela qual não pode ser isentada, ao argumento de inexigibilidade do título executivo ou de dispensa à garantia do juízo, sob pena de violação ao princípio constitucional da legalidade.

5.
“Apesar de ser considerada dívida de valor, a multa preserva sua natureza penal, o que faz com que seja indisponível, diferentemente do que ocorre com dívidas meramente arrecadatórias, sujeitando-se, bem por isso, aos princípios e regras próprios do Direito Penal. Dessa forma, norma estadual dispensando o exercício do direito de ação da Fazenda Pública em razão do montante da inadimplência não é, obviamente, adequada à atuação ministerial”. (TJES; AgEx 5007912-95.2022.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 27/10/2022).

6.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto em favor de TIAGO PERIM VENTURA, inconformado com a decisão acostada no mov. 26.1, da Execução de Multa Criminal nº 2000620-77.2022.8.08.0011 (id 5379573), proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que indeferiu o pedido do ora agravante para não oferecer a execução da pena de multa, após esse não ter efetuado o recolhimento do valor consignado, ante a insignificância do débito, sendo que tal indeferimento ocorreu sob o argumento de que o executado não realizou a garantia da execução, descumprindo o disposto no artigo 9º, da Lei nº 6.83/80.

Em apertada síntese, trata-se de ação de execução fiscal de multa penal proposta pelo Ministério Público de 1º grau, com base no artigo 51, do Código Penal, através de procedimento estabelecido nas Leis nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) e nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal - LEP) na qual requereu a citação da parte executada para pagar a multa penal, acrescida de atualização monetária, sob pena de penhora de bens (artigo 164, § 2º, da LEP, e artigo 10, da Lei nº 6.830/80), ou ainda bloqueio de bens, direitos e valores (incluindo salário e pecúlio), inclusive via portais disponíveis ao Poder Judiciário (BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD, dentre outros), com a posterior intimação (artigo 12, da Lei 6.830/80).

Ao ser intimado para efetuar o pagamento da multa criminal, o executado, independentemente do pagamento do débito ou da garantia da execução, apresentou a petição juntada no evento 16.1, alegando a inexigibilidade da obrigação, e que tal “manifestação do executado não consiste nos embargos à execução, uma vez que este demandaria constrição prévia de bens ou valores, ônus que, no caso, mostra-se manifestamente indevido”.

Em verdade, entende o executado que a impugnação apresentada “possui fundamento legal no artigo 525, do Código de Processo Civil, aplicável ao caso, conforme autoriza o artigo 1º, da Lei nº 6.380/80. Esse meio de impugnação, que passou a chamado pela doutrina de exceção de pré-executividade, independe da garantia da execução e possibilita, dentre outras hipóteses, a alegação da inexigibilidade da obrigação”.

Além disso, sustenta, ainda, que para fins de aplicação do princípio da insignificância, “considera-se tão somente o valor originário do débito, sem incidência de juros e atualização monetária”. Dessa forma, a seu sentir, a presente execução viola a igualdade material, uma vez que ignora a situação de hipossuficiência e vulnerabilidade do apenado. Sendo assim, tendo em vista a impossibilidade de quitação pelo reeducando, é imprescindível destacar que a Lei Estadual nº 7.727/2004, prevê que o Poder Executivo fica autorizado a dispensar a execução”.

Desse modo, como dito, entende que a execução da pena de multa deverá ser extinta, visto a insignificância do débito e ausência de interesse processual, nos termos do art. 51, do Código Penal, c/c o art. 1º, inciso I, alínea “b”, e inciso II, da Lei Estadual nº 7.727/2004, em razão dos respectivos valores estarem abaixo do limite estadual para inscrição em dívida ativa.

Pois bem. Assim como em outros recursos interpostos pela Defensoria Pública, nos quais também impugnou execução da multa penal que visava cobrança de valor fixado ainda no âmbito de sentença condenatória, impende desde logo salientar que conforme sedimentado na jurisprudência pátria, o advento das Leis nº 9.268/96 e nº 13.964/19, as quais alteraram a redação do artigo 51, do Código Penal, convertendo a pena de multa em dívida de valor, para fins de execução, não alterou seu caráter de sanção penal.

Nesse sentido lecionam Cleber Masson, Rogério Greco e Fernando Capez. Confira-se:

Embora considerada dívida de valor após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a multa conserva seu caráter de pena. A Lei 9.268/1996 apenas impediu a sua conversão para prisão, mas não afetou sua natureza jurídica. Nem poderia, uma vez que a multa foi tratada como espécie de pena pelo artigo 5º, XLVI, “c”, da Constituição Federal. (MASSON, Cleber. Direito Penal esquematizado. São Paulo: Método, 2014, p. 748).

Mesmo com a edição da Lei nº 9.268, de 1º de abril de 1996, que, além de dar nova redação ao art. 51 do Código Penal, revogou os seus antigos §§ 1º e 2º e passou a considerar a pena de multa como dívida de valor, aplicando-lhe as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, impedindo, ainda, a sua conversão em pena privativa de liberdade, entendemos que a multa não perdeu o seu caráter penal. [...]. (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. 17ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2015, pág. 130).

[...]. Transitada em julgado a sentença condenatória, o valor da pena de multa deve ser inscrito como dívida ativa em favor da Fazenda Pública. A execução não se procede mais nos termos dos arts. 164 e s. da Lei de Execução Penal. Devendo ser promovida pela Fazenda Pública, deixa de ser atribuição do Ministério Público, passando a ter caráter extrapenal. Note-se que a multa permanece com sua natureza penal, subsistindo os efeitos penais da sentença condenatória que a impôs. A execução é que se procede em termos extrapenais. Em face disso, a obrigação de seu pagamento não se transmite aos herdeiros do condenado. As causas suspensivas e interruptivas da prescrição referidas na redação atual do art. 51 não são as do CP (arts. 116, parágrafo único, e 117, V e VI), mas sim as da legislação tributária. [...]. (JESUS, Damásio Evangelista de. Direito Penal. 25. Ed. São Paulo: Saraiva, 2000. V.1. p. 543. Apud. CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 420).

No ponto, válido ressaltar, ademais, que tais posicionamentos encontram-se em consonância com o entendimento sufragado no âmbito do excelso Supremo Tribunal Federal que, ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 5.874 e nº 3.150, ratificou a natureza penal da multa. Vejamos o teor da ementa:

EXECUÇÃO PENAL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PENA DE MULTA. LEGITIMIDADE PRIORITÁRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO CONFORME. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. 1. A Lei nº 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5º, XLVI, c, da Constituição Federal. 2. Como consequência, a legitimação prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público perante a Vara de Execuções Penais. 3. Por ser também dívida de valor em face do Poder Público, a multa pode ser subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal, se o Ministério Público não houver atuado em prazo razoável (90 dias). 4. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para, conferindo interpretação conforme a Constituição ao art. 51 do Código Penal, explicitar que a expressão “aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição”, não exclui a legitimação prioritária do Ministério Público para a cobrança da multa na Vara de Execução Penal. Fixação das seguintes teses: (i) O Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal; (ii) Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei 6.830/1980. (STF, ADI 3150, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05-08-2019 PUBLIC 06-08-2019).

Assim, dado o efeito vinculante e o caráter
erga omnes
que caracterizam as decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, perfilha-se do entendimento firmado na Suprema Corte de que a pena de multa aplicada cumulativamente à pena corpórea, mesmo convertida em dívida de valor, não perde a sua natureza jurídica de sanção penal.

Dessa forma, resta claro que a isenção ou inexigibilidade de tal valor configuraria violação ao princípio da legalidade, conforme já delineado por este egrégio Sodalício. Senão, vejamos:

(...).
A pena de multa decorre de cominação contida no preceito secundário do tipo penal, razão por que não pode ser decotada da pena imposta ao Acusado, por alegação de hipossuficiência financeira, em observância ao Princípio da Legalidade. O juridicamente miserável não fica imune da condenação nas Custas do Processo criminal (art. 804, CPP), mas o pagamento fica sujeito à condição e prazo estabelecidos no art. 98, § 3º, do vigente Código de Processo Civil. Caberá ao Juízo das Execuções Criminais a análise das condições fáticas do Apenado, sobretudo, a alegada hipossuficiência financeira, a fim de decidir sobre eventual sobrestamento da exigibilidade das custas processuais.
Comprovada a efetiva prestação de serviço pela profissional nomeada Dativa, faz esta jus à remuneração pelo trabalho realizado nesta instância recursal. Recurso parcialmente provido. (TJES; Apl 0010690-57.2018.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Getúlio Marcos Pereira Neves; Julg. 13/03/2019; DJES 18/03/2019).

(...). 3.
Impossibilidade da isenção de multa, devido ao fato da sua aplicação ser obrigatória quando estiver prevista no tipo penal, respeitando o princípio da legalidade
. 4. O crime de roubo tem como tipo objetivo o exercício, pelo agente, do verbo contido no caput do art. 157 do Código Penal, sendo indispensável que a violência ou grave ameaça, então empregadas, sejam dirigidas à vítima, ou a terceiros que com ela tenha vínculos. 5. Recurso improvido. Unânime. (TJES; APL 0000481-38.2017.8.08.0011; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rozenea Martins de Oliveira; Julg. 06/02/2019; DJES 15/02/2019)

E não é só. Apesar de não integrar as alegações do agravante, urge salientar que a pena de multa imposta, além de ter sido fixada de acordo com o princípio da proporcionalidade e em observância aos critérios do artigo 59, do Código Penal, e a condição financeira do acusado, não foi questionada em nenhuma oportunidade até o seu trânsito em julgado, devendo pairar sob a mesma, a garantia concernente à coisa julgada.

Nesse sentido:

(...). Inviável o afastamento da pena pecuniária diante da hipossuficiência da agravante ou da suposta afronta à finalidade ressocializadora da pena, sob pena de violação ao princípio da coisa julgada. Agravo desprovido. (TJSP; AG-ExPen 0002155-25.2022.8.26.0286; Ac. 15779170; Itu; Décima Quinta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz; Julg. 22/06/2022; DJESP 27/06/2022; Pág. 2588).

1. Havendo a pena de multa e a sanção restritiva de direitos de prestação pecuniária sido definidas na fase de conhecimento, em decisão transitada em julgado, é vedado ao juiz da execução alterá-las, sob pena de ofensa à coisa julgada, constitucionalmente assegurada, nos termos do art. 5º, XXXVI, da Constituição da República. (TJMG; Ag-ExcPen 1930763-70.2021.8.13.0000; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Fortuna Grion; Julg. 28/09/2021; DJEMG 30/09/2021).

Firme em tais premissas e ainda sob idêntico enfoque, descabida a alegação de violação à igualdade material, eis que foi sim reconhecida a situação de hipossuficiência e vulnerabilidade do apenado, na medida em que a pena de multa foi fixada nos autos da Ação Penal nº 0077359-77.2012.8.08.0011,
em 800 (oitocentos) dias-multa, sendo cada dia no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, ou seja, na proporção mínima aceita pelo disposto no artigo 49, § 1º, do Código Penal.

Sob outra perspectiva, acerca do pedido de acolhimento da exceção de pré-executividade apresentada, ressalto que o mencionado pleito restou afastado pela magistrada da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, sob a alegação de que, “em que pese o requerimento da defesa, não houve o cumprimento do artigo 9º, da Lei nº 6.830/80”.

Nesse contexto, sabe-se que a exceção de pré-executividade, porquanto dispensa a garantia do Juízo, é meio de defesa de caráter excepcional, restringindo-se à arguição de matérias de ordem pública e a outras questões suficientes a inviabilizar de plano a execução, sendo incompatível, nesta via, a dilação probatória e impugnações substanciais ao título executivo.

Ocorre que, no caso em análise, conforme amplamente demonstrado, a pena de multa foi imposta cumulativamente à reprimenda corpórea, eis que integra o preceito secundário do tipo penal, razão pela qual não pode ser isentada, ao argumento de inexigibilidade do título executivo ou de dispensa à garantia do juízo, sob pena de violação ao princípio constitucional da legalidade.

Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Rejeição de exceção de pré-executividade e determinação do prosseguimento da ação de execução de pena de multa. Recurso da defesa. Descabimento. Validade da citação feita pelo correio, com aviso de recebimento entregue no endereço do executado, ainda que recepcionada por terceira pessoa.
Reprimenda pecuniária possui natureza jurídica de sanção penal
. Superação do prazo prioritário para a execução da multa perante o Juízo das Execuções Criminais não enseja a ilegitimidade do Ministério Público, mas estabelece uma competência concorrente entre o Parquet e a Fazenda Pública, acrescentando mais uma garantia à cobrança da sanção pecuniária.
Legislação estadual que permite que a Procuradoria Geral do Estado não efetue a cobrança de débitos
inferiores a 1.200 UFESPS
não se aplica às sanções pecuniárias decorrentes de condenações criminais. Pena de multa imposta cumulativamente integra o preceito secundário do tipo penal e não pode ser isenta, ao argumento de inexigibilidade do título executivo, sob pena de violação ao princípio constitucional da legalidade
. Agravo improvido. (TJSP; AG-ExPen 0013782-52.2021.8.26.0224; Ac. 15191897; Guarulhos; Décima Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Fernando Torres Garcia; Julg. 17/11/2021; DJESP 22/11/2021; Pág. 2672).

Ademais, conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “uma vez realizada as devidas atualizações monetárias, o valor da multa foi fixado em R$ 23.592,96 (vinte e três mil e quinhentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos). O Poder Executivo Estadual no exercício de 2023, estabeleceu que o débito a ser cobrado judicialmente será no limite de R$ 21.480,50 (vinte e um mil, quatrocentos e oitenta reais e cinquenta centavos)”.

Desse modo, mesmo que admitido o recebimento da impugnação como se exceção de pré-executividade o fosse, o que não é o caso, certo é que o valor do débito alcançado, a partir da correção monetária, já ultrapassaria o valor estabelecido no artigo 1º, alínea “b”, inciso II, da Lei nº 7.727/2004, razão pela qual, também nesse item, o recurso do ora agravante não merece ser provido.

Isso porque, “apesar de ser considerada dívida de valor, a multa preserva sua natureza penal, o que faz com que seja indisponível, diferentemente do que ocorre com dívidas meramente arrecadatórias, sujeitando-se, bem por isso, aos princípios e regras próprios do Direito Penal. Dessa forma, norma estadual dispensando o exercício do direito de ação da Fazenda Pública em razão do montante da inadimplência não é, obviamente, adequada à atuação ministerial”. (TJES; AgEx 5007912-95.2022.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 27/10/2022).

Ressalto, ainda, que a Lei nº 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, prevê em seu artigo 2º, § 2º, que “
a Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato
”.

Desse modo, evidente que o valor da pena de multa fixada na sentença de 1º grau, devidamente acrescido da correção monetária, perfaz montante superior ao teto estabelecido pelo Poder Executivo Estadual para dispensa de cobrança judicial, razão pela qual, também sob esse aspecto, incabível o reconhecimento da alegada ausência de interesse processual, decorrente da insignificância do débito de Tiago Perim Ventura.

Ante o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, NEGAR-LHE provimento
, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)